Tribunal: TJDFT
Processo: 0700322-75.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700322-75.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA NASCIMENTO SOARES AGRAVADO: OI MOVEL S.A. DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento apresentado nos autos da ação de conhecimento declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, n. 0701569-83.2020.8.07.0014, junto ao Juizado Especial Cível do Guará, contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para retirar a negativação do seu nome, ao argumento de quitação do débito respectivo. A agravante alegou que seu nome se encontra negativado há um mês, porém o débito junto à agravada já se encontra quitado. Afirmou estarem presentes os requisitos para o deferimento da tutela antecipada. Relatei. Decido. O presente agravo não deve ser conhecido, haja vista que se trata de recurso não previsto pela Lei 9.099/95. Conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, excepcionalmente, caberá agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (súmula 7). Do mesmo modo, prescreve o parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Importante frisar que o procedimento dos Juizados Especiais é regido, em sua maioria, pelas regras e princípios previstos na Lei 9.099/95, diferenciando-se das normas do CPC, direcionadas a órgãos jurisdicionais diversos, com princípios e regras procedimentais próprios. As diferenças existentes entre os sistemas processuais adotados nos Juizados Especiais e na Justiça Comum justificam o tratamento diferenciado e impedem a interpenetração do sistema comum no especial, salvo se assim estiver expressamente previsto. Assim, é que o sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o Recurso Inominado, estabelecido no artigo 41, § 1o, da Lei 9.099/95, e os Embargos de Declaração, previstos no artigo 48 da mesma Lei. Ressalte-se, ademais, que não há qualquer incorreção na decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela da agravante. Isto porque, ela não demonstrou o perigo de dano concreto, a ensejar prejuízo iminente, que não possa aguardar o trâmite da ação principal, que inclusive já se encontra com audiência marcada para breve, levando-se ainda em conta o rito célere dos processos no sistema dos juizados. Dessa forma, o presente agravo não tem condições de ser conhecido, porque não se enquadra nas hipóteses excepcionais de cabimento. Em face do exposto, com base no art. 10, incido V, do RITRJEDF, não conheço do recurso, inadmitindo seu processamento. Intime-se. Brasília/DF, 17 de março de 2020 15:31:46. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator